Tribunal: TJBA
Processo: 0000142-68.2007.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000142-68.2007.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS CAJA DOS SANTOS MOURA, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). ANULAÇÃO DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. TESE DEFENSIVA PELA AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. TESE ACUSATÓRIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL POPULAR QUE OPTOU PELA VERSÃO APRESENTADA EM PLENÁRIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E NA CONFISSÃO DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O
recorrente alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, com vistas à desconstituição do veredito popular.

2.
De início, é oportuno sublinhar que os veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri são soberanos e somente podem ser anulados quando manifestamente contrários às provas dos autos. A soberania do veredicto do Corpo de Jurados é direito fundamental expressamente previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, que cede somente diante de decisões que não encontram lastro mínimo nas provas colhidas. Entendimento diverso, portanto, ensejaria a violação de cláusula pétrea, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões defendidas em Plenário, ainda que, na ótica de julgadores togados, não seja a melhor
1
.

3.
Voltando à análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à Defesa do Apelante.
Percebe-se
que a Decisão não se afastou da prova colhida ao longo da instrução processual, tendo sido recepcionada pelo Conselho de Sentença uma das teses possíveis, não sendo cabível, portanto, falar-se em vício ou nulidade.

4.
A materialidade do homicídio foi devidamente demonstrada com base nos documentos expostos no corpo deste voto, a saber: Auto de Exibição e Apreensão (ID 79824994, fl. 18), Laudo de Exame de Necrópsia (ID 79826331) e Laudo de Exame dos objetos apreendidos no local do crime (ID 79826520). Por sua vez, a autoria de José Rosa de Oliveira (apelante), reconhecida pelo corpo de jurados, ampara-se nos depoimentos colhidos no curso da instrução processual.

5.
Destacam-se, por oportuno, os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão do réu. Em síntese, relataram que, após tomar conhecimento da ocorrência de um homicídio na região, foram informados por moradores de que o suspeito estaria escondido em um tanque de água nas proximidades. Ao se dirigirem ao local indicado, localizaram e detiveram o Apelante.

6.
Registre-se, ainda, que o próprio réu confessou a autoria do delito, tanto na fase policial quanto em juízo, ainda que, neste último momento, tenha alegado ter agido em resposta a uma suposta investida agressiva da vítima.

7.
Contudo, a tese de legítima defesa encontra respaldo apenas no interrogatório do acusado, sendo contrariada pelos depoimentos dos policiais militares, devidamente compromissados, os quais relataram que, ao ser detido, o réu afirmou ter cometido o crime porque desejava ser reconhecido pela vítima como seu neto.

Além disso, as demais testemunhas confirmaram a existência de um desentendimento entre o recorrente e a vítima, motivado pelo fato de esta não o reconhecer como neto.

8.
Frisa-se que a condição funcional dos depoentes não compromete o valor probatório de suas declarações, conforme a orientação consolidada pelo STJ
2
, que reconhece a plena idoneidade dos depoimentos prestados em juízo por policiais.

9. Em complemento aos depoimentos dos policiais militares, destaca-se o Laudo de Exame de Necrópsia (ID 79826331), que atestou como causa da morte da vítima o choque hipovolêmico traumático — isto é, uma perda significativa de sangue provocada por instrumento corto-contundente. As lesões externas constatadas no corpo da vítima não corroboram a narrativa apresentada pelo apelante. Nessa linha, observa-se que a prova testemunhal, aliada ao laudo pericial, revela-se suficiente para amparar a tese acusatória.

10. No que se refere ao pleito do Apelante de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, cumpre destacar que a “prova dos autos”, mencionada no art. 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal, compreende o conjunto probatório constante dos autos, e não se restringe às provas produzidas exclusivamente em plenário.

11. Diante disso, não há fundamento para a anulação do veredicto do Conselho de Sentença com base no referido dispositivo legal, sobretudo porque, embora na sessão do Júri tenha sido colhido apenas o interrogatório do réu — ocasião em que alegou ter agido em legítima defesa —, o acervo probatório dos autos contempla, como já exposto, laudos periciais e provas testemunhais que conferem respaldo à versão acusatória.

12. Conforme apontado, a esta Instância cabe apenas examinar se o veredicto prolatado é totalmente contrário à prova dos autos, hipótese em que estaria divorciado da realidade fática aventada durante a instrução processual. Entretanto, a partir de uma análise detida dos autos, verifica-se que a decisão dos jurados guarda plena consonância com o conjunto probatório. Por esse motivo, nega-se provimento ao pleito defensivo.

1
3
.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso.

1
4
. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0000142-68.2007.8.05.0155, da Vara Criminal da Comarca de Macarani/BA, sendo o Apelante José Rosa de Oliveira e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.

1

STJ - AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024; STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022.

2

STJ - AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.